Tribunal: CARF
Processo: 10166.722722/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722722/2011-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.970 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentalmente estabelecidos, o Recurso Especial
deve ser conhecido
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana
Paula Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722722/2011-41
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722722/2011-41

Trata-se de ação fiscal que ensejou as seguintes exigências, relativas a
Contribuições Sociais destinadas à Seguridade Social e a Outras Entidades ou Fundos
(Terceiros), além de multas por descumprimento de obrigações acessórias:
DEBCAD
ESPÉCIE
37.302.357-0
Obrigação Principal – Empresa/SAT
37.339.656-2
Obrigação Principal - Segurados
37.339.657-0
Obrigação Principal - Terceiros
37.302.356-1
Obrigação Acessória – GFIP (CFL 68)
37.339.658-9
Obrigação Acessória – Fopag (CFL 30)
37.339.659-7
Obrigação Acessória – Contab (CFL 34)
37.339.660-0
Obrigação Acessória – Desc Seg (CFL 59)
A exigência diz respeito às verbas “auxílio moradia” e “diárias”.
Em sessão plenária de 09/09/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2803-003.583 (fls. 1.993 a 2.004), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUXÍLIO MORADIA .PAGAMENTO COM HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Enquadra-se no conceito de salário de contribuição as verbas habituais pagas a título de
auxílio moradia dos diretores e assessores consoante art. 28,I da lei 8.212/91.
PAGAMENTO
DE
DIÁRIAS
EM
VALOR
EXCEDENTE
A
50%
DA
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.
Por expressa disposição legal art. Art. 28, § 8o, “a”, da lei 8.212/91, os valores a título
de diárias, são considerados como salário de contribuição, pelo seu valor total, caso
excedam a cinqüenta por cento da remuneração mensal.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA
APLICÁVEL.
LEI
SUPERVENIENTE
MAIS
BENÉFICA.
APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo penalidade, em
tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada, consoante art. 106, II “c”,
do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o cálculo da multa de acordo com o art.
32A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores
que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
MULTA APLICÁVEL. LEI SUPERVENIENTE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL Os
valores da multas referentes a descumprimento de obrigação principal foram alterados
pela MP 449/08, de 03.12.2008, convertida na lei n o 11.941/09. Assim sendo, como os
fatos geradores se referem ao ano de 2007 e 2008, o valor da multa até a competência
11/2008 deve ser calculado segundo o art. 35 da lei 8.212/91, na redação anterior a lei
11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto, para se determinar o
resultado mais favorável ao contribuinte.
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722722/2011-41

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que seja efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32-A,
I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que
constam do auto DEBCAD 37.302.3561 CFL68, para que seja aplicado o mais benéfico
à recorrente. O valor da multa aplicada até a competência 11/2008, nos AI DEBCAD
37.302.3570, 37.339.6562 e 37.339.6570, deve ser calculado segundo o art. 35 da lei
8.212/91, na redação anterior a lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do
presente auto, para se determinar o resultado mais favorável ao contribuinte. A
comparação dar-se-á no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte e, na inexistência destes, no momento do ajuizamento da execução fiscal,
conforme art.2o. da portaria conjunta RFB/PGFN no. 14, de 04.12.2009.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 18/09/2014 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 2.005) e, em 14/10/2014 a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 2.006 a 2.107 (Despacho de Encaminhamento de fl. 2.018), com fundamento no art. 67,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando
rediscutir a aplicação da retroatividade benigna das multas previdenciárias.
A Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso, para que a
retroatividade benigna seja aplicada mediante a comparação entre: a) o somatório das multas por
descumprimento de obrigações principais e acessórias, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e
6o, da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) a multa do art. 35-
A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme o despacho de 21/10/2014
(fls. 2.020 a 2.023).
Cientificada do Acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 11/02/2015 (AR de fl. 2.026), a Contribuinte ofereceu, em
26/02/2015, as Contrarrazões de fls. 2.029 a 2.039 e o Recurso Especial de fls. 2.042 a 2.107
(Termos de Juntada de fls. 2.040 e 2.108).
Nas Contrarrazões, a Contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
Sobre o conhecimento do Recurso Especial
- segundo prescreve o artigo 37, § 2o, II, do Decreto no 70.235, de 1972, e artigo
67, do Anexo II, do RICARF, o cabimento do Recurso Especial está condicionado apenas à
hipótese da decisão recorrida ter conferido à lei tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais, cabendo ao recorrente demonstrar analiticamente a divergência suscitada,
inclusive com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos no
acórdão recorrido;
- ocorre que, conforme se verifica pelas razões recursais, não houve por parte da
Fazenda Nacional o total cumprimento ao requisito acima mencionado, haja vista que se limitou
a transcrever a ementa do paradigma, sem fazer o confronto e o cotejo analítico necessários;
- como pressuposto dessa hipótese de cabimento, o recorrente deve,
necessariamente, demonstrar a divergência arguida, indicando a decisão divergente e
comprovando-a mediante a apresentação de cópia de seu inteiro teor ou de cópia da publicação
em que tenha sido divulgada, ou mediante cópia de publicação de até duas ementas, cujos
acórdãos serão examinados pelo Presidente da Câmara recorrida;
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722722/2011-41

- isto é, para comprovação da pretensa divergência, não basta a simples indicação
do julgado tido como paradigma, com fez a Recorrente;
- para atendimento deste requisito processual, deve ser realizado o cotejo analítico
entre os julgados, concluindo-se, de forma pormenorizada, que existe um contribuinte na mesma
situação, mas que conseguiu solução jurídica diversa;
- e essa constatação, como se verifica sem maiores esforços no recurso ora
respondido, não foi sequer tentada pela Recorrente, a qual se limitou a transcrever trecho do
precedente supostamente contrário à decisão recorrida;
- assim, uma vez que não foram atendidos os pressupostos legais acima, o
Recurso Especial da Fazenda Nacional não merece sequer ser conhecido.
Sobre o mérito
- o artigo 106, inciso II, "c", do CTN, determina expressamente a aplicação de
legislação retroativamente, quando esta for mais benéfica ao Contribuinte;
- nesse sentido, agiu com o costumeiro acerto o acórdão recorrido, ao determinar
que a correção do valor do Auto de Infração, através da aplicação da nova norma legal do art.
32-A, I, da Lei no 8.212, de 1991, para se determinar o resultado mais favorável ao contribuinte,
e assim felizmente consolidou-se a mais recente jurisprudência deste E. Conselho, coforme
decisões citadas;
- assim não bastasse, destaque-se que a multa de ofício, no importe de 75% do
valor do suposto débito tributário, não obstante a literalidade do artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, viola, inegavelmente, os princípios basilares da Constituição da República, quais
sejam, o princípio da vedação ao confisco (artigo 150, inciso IV), da capacidade contributiva
(artigo 145, parágrafo único), da moralidade administrativa (artigo 37) e da proporcionalidade
(artigo 37 c/c artigo 150, inciso IV c/c artigo 145, parágrafo único);
- ademais, a exigência da multa em tela fere, de igual modo, outras normas
estabelecidas no texto constitucional para a proteção de direitos básicos de um Estado
Democrático de Direito, como por exemplo, o direito à propriedade (artigo 5o, inciso XXII);
- a respeito da utilização do tributo com efeito de confisco (artigo 150, IV da
Constituição), cita doutrina de Sampaio Dória e Sacha Calmon;
- outros princípios também são desrespeitados, é desproporcional multar o
contribuinte em 75% do valor do tributo (cita doutrina de Helenilson Cunha Pontes);
- o controle pelo Poder Judiciário dos abusos e excessos perpetrados pelo
legislador ou pela autoridade administrativa na imposição de penalidades pode ser observado em
inúmeras decisões dos nossos tribunais;
- com efeito, a violação dos mencionados princípios e normas constitucionais, por
intermédio da exigência de multas excessivas e confiscatórias, com amparo em legislações
nitidamente inconstitucionais, já vêm sendo rechaçadas, conforme se observa dos julgados que
colaciona;
- portanto, agiu bem o acórdão ao determinar que a multa aplicada seja
recalculada conforme legislação mais benéfica ao Contribuinte, motivo pelo qual a decisão
recorrida deve, ao menos nesse ponto, ser mantida.
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722722/2011-41

Ao final, a Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional ou, na hipótese de conhecê-lo, que a ele seja negado provimento, mantendo-
se a decisão, na parte em que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para que as multas
aplicadas fossem recalculadas conforme legislação superveniente, mais benéfica ao Contribuinte.
Ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte foi negado seguimento,
conforme o despacho de 18/06/2015 (fls. 2.111 a 2.114), o que foi confirmado pelo Despacho de
Reexame de fls. 2.117 a 2.118 e pelo Despacho em Requerimento de fls. 2.159 a 2.161.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento.
Trata-se da aplicação da retroatividade benigna das multas previdenciárias.
No caso do acórdão recorrido, a retroatividade benigna foi aplicada mediante a
comparação das multas da legislação vigente à época dos fatos geradores, com as multas
estabelecidas na nova legislação, Lei no 11.941, de 2008, por espécie, a saber: comparação das
multas por descumprimento de obrigação principal e comparação, em separado, das multas por
descumprimento da obrigação acessória, CFL 68 (falta de declaração em GFIP). A Fazenda
Nacional, por sua vez, pede que a comparação seja feita entre a soma das multas por
descumprimento de obrigação principal e acessória por falta de declaração em GFIP (CFL 68) e
a multa de ofício de 75%, prevista na legislação nova, Lei no 11.941, de 2008.
Registre-se que, relativamente às demais multas por descumprimento de
obrigações acessórias (CFL 30, 34 e 59), não há sobre elas qualquer menção no acórdão
recorrido. Confira-se a conclusão do voto, no que tange à obrigação acessória, que
referencia apenas o Debcad da CFL 68:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32-A, I da lei 8.212/91,
na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do auto
DEBCAD 37.302.3561 – CFL68, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
O valor da multa aplicada até a competência 11/2008, nos AI DEBCAD 37.302.3570,
37.339.6562 e 37.339.6570, deve ser calculado segundo o art. 35 da lei 8.212/91, na
redação anterior a lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto,
para se determinar o resultado mais favorável ao contribuinte. A comparação dar-se-á
no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte e, na
inexistência destes, no momento do ajuizamento da execução fiscal, conforme art.2o. da
portaria conjunta RFB/PGFN no. 14, de 04.12.2009
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento do recurso,
alegando, em síntese:
- falta de comprovação da divergência, mediante a apresentação de cópia do
inteiro teor do paradigma, ou de cópia da publicação em que tenha sido divulgado, ou cópia de
publicação de até duas ementas; e
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722722/2011-41

- falta de demonstração analítica da divergência suscitada, com a indicação dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido, limitando-se a
Fazenda Nacional a transcrever a ementa e trechos do paradigma.
Quanto à primeira alegação, a comprovação formal da divergência a que alude a
Contribuinte pode ser suprida, alternativamente, pela reprodução das ementas dos paradigmas no
corpo do recurso, conforme faculta o art. 67, § 9o, do Anexo II, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
(...)
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na
sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial
da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do
trecho reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Compulsando-se o Recurso Especial da Fazenda Nacional, constata-se que, tal
como faculta o RICARF, foram reproduzidas as ementas dos paradigmas (fls. 2.009 a 2.011), de
sorte que o pressuposto formal suscitado foi cumprido.
Relativamente ao segundo argumento – falta de demonstração analítica da
divergência – o exame do Recurso Especial mostra que a Fazenda Nacional não se limitou a citar
trechos do paradigma mas sim, além disso, especificou com precisão os pontos de divergência.
Confira-se:
De fato, para a Turma recorrida, a comparação deve ser feita separadamente. Primeiro,
entre a multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, IV, da
norma revogada, com o novo art. 32-A da Lei n. 8.212/91. Depois, no que toca à multa
por descumprimento de obrigação principal, aplicar-se o disposto no art. 35, revogado,
por ser essa a regra vigente na data da ocorrência do fato gerador, limitada ao percentual
de 75%. Portanto, para v. acórdão recorrido o art. 35-A deve ser sempre ignorado na
comparação entre as multas.
Diversamente, os paradigmas defendem que, para aferição da penalidade mais benéfica
ao contribuinte, o procedimento correto consiste em somar as multas das obrigações
principal e acessória (art. 35, II e art. 32, IV da norma revogada), referentes à
sistemática antiga, e comparar o resultado com a multa atual (art. 35-A da Lei no
8.212/91, introduzida pela MP no 449/2008), em conformidade com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 1.027, de 22/10/2010.
Assim, além das citações dos trechos dos paradigmas, a Fazenda Nacional
especificou exatamente os pontos em que os julgados em confronto, na sua ótica, teriam
divergido do acórdão recorrido, de sorte que não há que se falar em ausência de demonstração.
Nesse passo, resta verificar se, relativamente à legislação tributária, os paradigmas
efetivamente apresentariam interpretação divergente da que lhe deu o acórdão recorrido.
Paradigma – Acórdão no 2401-002.453
Voto
De acordo com o fisco, na fixação da multa de ofício, levou-se em conta as alteração
legislativa promovida pela MP n.o 449/2008, posteriormente convertida na Lei n.o
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722722/2011-41

11.941/2008. Assim, comparou-se a multa aplicada com base no art. 35 da Lei n.o
8.212/1991 (dispositivo vigente na data da ocorrência dos fatos geradores), com a multa
imposta em obediência ao art. 35-A da mesma lei, aplicando-se o valor mais favorável
ao sujeito passivo.
De acordo com o art. 35-A da Lei n.o 8.212/1991, introduzido pela MP n.o 449/2008,
havendo lançamento de ofício do tributo, deve-se aplicar a multa prevista no art. 44 da
Lei 9.430/1996,(...)... Suscita a empresa que lhe fosse aplicada a multa do art. 61 da Lei
n.o 9.430/1996, todavia esse dispositivo somente se aplica no caso de recolhimento
espontâneo, no qual é aplicada a multa de mora e juros. Havendo lançamento das
contribuições, exige-se a multa de ofício prevista no art. 44, I, da mesma Lei.
Assim, o fisco agiu com acerto ao comparar a multa do art. 35 com aquela prevista no
art. 35-A, ambos da Lei n.o 8.212/1991, não havendo reparos a serem feitos no
levantamento quanto a esse aspecto.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo fato incontestável aplicou a multa no patamar fixado na
legislação, já considerando, em razão das alterações legislativas advindas da MP n.
449/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.941/2009, dispositivo mais benéfico
ao sujeito passivo, conforme muito bem demonstrado no próprio relatório fiscal em que
é apresentada planilha pormenorizada de aplicação da multa.” (destaques da Recorrente)
Este paradigma não comprova a divergência. É que no recorrido foram
estabelecidas duas comparações para determinação da multa mais benéfica. A primeira
relacionada à penalidade por descumprimento da obrigação acessória e a segunda referente ao
descumprimento da obrigação principal. Entretanto, quanto à multa por inadimplemento da
obrigação acessória, esta não foi tratada no paradigma. No que diz respeito à multa pela falta de
recolhimento do tributo, os julgados em confronto convergem para o entendimento de que deve-
se comparar a multa aplicada com base no art. 35, na redação anterior à Lei no 11.941, de 2009,
com aquela calculada com base na atual legislação. Assim, não restou caracterizada a alegada
divergência entre o acórdão recorrido e esse paradigma.
Paradigma 2 – Acórdão 9202-002.086
Vê-se, pois, na sistemática revogada, a existência de multas diversas para fatos
geradores igualmente distintos e autônomos: uma, prevista no art. 32, § 5°, que tem
natureza de multa por descumprimento de obrigação acessória e, portanto, constituirá o
próprio crédito tributário, não guardando vinculação com a obrigação principal de
pagamento do tributo devido no prazo de lei; e a outra, consistente em penalidade
pecuniária que decorre do não recolhimento do tributo devido dentro do respectivo
vencimento, prevista no art. 35, II.
Entendo que na atual sistemática, nos casos de lançamento de ofício, têm-se uma
única multa, prevista no art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, que faz remissão expressa
ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ou seja, a multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar,
de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como
mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32,
§ 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.”
(destaques da Recorrente)
Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722722/2011-41

Nesse segundo paradigma, em que se analisa a imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória e multa por descumprimento de obrigação principal,
situação similar à do recorrido, a divergência interpretativa resta cristalina: enquanto no acórdão
recorrido optou-se por comparar as duas multas, em separado, por espécie, no paradigma adotou-
se o entendimento de que deve-se somar as multas por descumprimento das obrigações acessória
e principal calculadas com base na legislação revogada e comparar o resultado com a penalidade
calculada conforme o art. 35-A, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei 11.941, de
2009.
Destarte, a divergência restou demonstrada mediante a indicação do segundo
paradigma, portanto o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
No mérito, registre-se que, conforme consta do demonstrativo no início do
relatório, trata-se de exigência, no mesmo procedimento fiscal, de multas por descumprimento de
obrigações principais, bem como de multa por descumprimento da obrigação acessória,
consistente na falta de declaração em GFIP (AI-68, Debcad 37.302.356-1). Nesse caso, a
retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Quanto às alegação constantes das Contrarrazões, acerca do caráter confiscatório e
de suposto descumprimento a princípios constitucionais, não há como sequer conhecê-las, já que
trata-se de Recurso Especial da Fazenda Nacional abordando unicamente a retroatividade
benigna das multas por descumprimento de obrigação principal e acessória de falta de declaração
em GFIP.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital